Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716009-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEJA COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. (Terceira/Arrematante) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0067416-84.1998.8.07.0001, manejado pelo CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS em desfavor de CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., considerou resolvida a arrematação, ante a falta de pagamento, e determinou a realização de nova hasta pública, com a vedação de participação da antiga Arrematante, ora Agravante, nos termos do art. 897 do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A questão sobrelevada pela arrematante na petição de id. 74325531 foi dirimida na decisão de id. 73643554, ademais preclusa, não constituindo óbice ao pagamento, por aquela interessada, do preço da arrematação. Assim, considerando que a arrematante não promoveu o pagamento que lhe incumbia, reputo resolvida, com fundamento no inciso III do § 1.o do artigo 903 do CPC, a arrematação objeto do auto de id. 74575143. Remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial a fim de que seja designada data para a realização de nova hasta pública, ficando a pessoa jurídica VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ n.o 02.551.905/0001-85, impedida de participar do leilão conforme preceitua o artigo 897 do CPC. Retornando os autos, expeçam-se os respectivos editais, observando-se a ressalva de que eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem em questão, inclusive de ordem tributária, correrão por conta do arrematante. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem forma assim rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. contra a decisão de id. 88586553, que, diante da ausência de pagamento do preço que lhe incumbia, reputou resolvida a arrematação objeto do auto de id. 74575143. Para tanto alega, em síntese, que o decisório vergastado padeceria de omissão e contradição, porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que o pagamento do preço da arrematação reclamaria a prévia baixa do gravame de indisponibilidade registrado na matrícula do bem seu objeto a fim de assegurar sua efetividade. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 89417518. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada, em si, não apresenta contradições e que as disposições nela contidas se encontram fundamentadas, tampouco padecendo de omissões. A embargante, em verdade, ao suscitar os motivos nos quais se escudam estes embargos de declaração, busca a modificação do decisório inquinado de vício em razão de suposto ‘error in judicando’; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 89417518 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Relata a Agravante que “participou do 2o leilão (em 09/10/2020) tendo oferecido lance vencedor de R$939.000,00 (novecentos e trinta e nove mil reais) e no mesmo dia, peticionou nos autos de origem, no 0067416-84.1998.8.07.0001, requerendo, para expedição da Carta de Arrematação apta a transferir a propriedade do imóvel à Agravante, que fosse determinado o cancelamento da indisponibilidade do imóvel perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que seja possível o pagamento e a consequente emissão da carta de arrematação, que deverá ser levada a registro” (Num. 25787433 - Pág. 3). Afirma que a decisão agravada merece reforma “por determinar a resolução da arrematação, com fundamento no inciso III do § 1.o do artigo 903 do CPC, por falta de pagamento do preço; por determinar a consequente designação de nova data para a realização de hasta pública; e por determinar que a ora Agravante está impedida de participar do leilão” (Num. 25787433 - Pág. 6). Discorre acerca do seu interesse na arrematação do bem imóvel e alega que seu pleito foi apenas no sentido do cancelamento prévio da indisponibilidade que pende sobre o imóvel. Quanto ao fundamento da preclusão, afirma a Agravante que “o próprio Juízo já havia manifestado o entendimento de que o bloqueio de indisponibilidade não impediria a realização da expropriação, mas ressalvou que seria necessário tanto a autorização, pelo Juízo do qual emanou o gravame, da transferência do imóvel para eventual arrematante, como as ordens de preferência legal e cronológica de satisfação das medidas constritivas anotadas na respectiva matrícula” (Num. 25787433 - Pág. 7). Entende a Agravante, desse modo, que o pedido “de cancelamento do gravame de indisponibilidade e pagamento do preço da arrematação, sempre foi coerente e caminha em consonância à decisão acima, de modo que nunca deveria ter servido de motivo para se declarar a anulação da arrematação, principalmente porque a Agravante sempre se posicionou no sentido de tornar válida e efetiva a arrematação do imóvel através de seu lance vencedor” (Num. 25787433 - Pág. 7). Argumenta que o gravame de indisponibilidade continuará sendo empecilho para o registro da carta de arrematação, mesmo com a designação de uma nova hasta, motivo pela qual entende não ser razoável impedir a Agravante de participar do novo leilão. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que sejam “adotadas as medidas necessárias para liberar o imóvel do gravame de indisponibilidade que impede o efetivo registro da carta de arrematação e, consequentemente, a consolidação da propriedade em nome da Agravante - inclusive nos termos do mesmo entendimento apresentado pelo Juízo na decisão de ID 73643554 - mediante expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e, via de consequência, ser autorizado à Agravante efetuar o pagamento do preço da arrematação, através do lance vencedor, por ser essa a melhor medida e menos dispendiosa para qualquer das partes.” (Num. 25787433 - Pág. 9/10). Preparo regular (Num. 25787435). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. (Terceira/Arrematante) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0067416-84.1998.8.07.0001, manejado pelo CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS em desfavor de CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., considerou resolvida a arrematação, ante a falta de pagamento, e determinou a realização de nova hasta pública, com a vedação de participação da antiga Arrematante, ora Agravante, nos termos do art. 897 do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que, diversamente do que afirma a Agravante, a determinação judicial de indisponibilidade do bem imóvel volta-se para os atos de disposição voluntários de quem detém o domínio da coisa, não obstando, desse modo, a arrematação do bem em expropriação decorrente de processo judicial. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA REALIZADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A decretação de indisponibilidade do bem pela Justiça Federal não impede que sejam realizadas outras formas de constrição sobre o mesmo bem. 2 - Não há óbice à expropriação do patrimônio do devedor quando há decretação de indisponibilidade dos bens, pois tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos feitos executórios manejados em desfavor dos bens do devedor. 3 - Não há falar na existência de conflito de competência entre os atos deste Tribunal de Justiça e da Justiça Federal, os quais possuem a finalidade de prestar jurisdição a credores distintos do mesmo devedor. Apelação Cível provida. Maioria.” (Acórdão 920357, 20050110766350APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 24/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Nesse descortino, não prospera a argumentação da Agravante voltada a condicionar o depósito do valor da arrematação à prévia baixa da indisponibilidade existente sobre o bem, o que foi expressamente consignado no Feito originário após pedido de cancelamento da hasta formulado pela Executada, o qual fora assim indeferido (Num. 73643554 do Feito originário): “Postula a devedora, nos termos da petição de id. 73467828, o cancelamento das hastas públicas objeto do edital de id. 70930241, sob a alegação de que sobre aquele bem incide bloqueio de transferência emanado da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. Depreende-se do contido nos autos que, sobre o imóvel sito na SQSW-304, bloco ‘A’, apartamento no 213, Brasília-DF, de fato pende o aludido gravame, circunstância esta que, ademais, é de pleno conhecimento das partes, uma vez que sua averbação, ocorrida em 05 de junho de 2000, consta da certidão da matrícula daquele bem, que por elas foi reiteradamente juntada no presente feito durante a marcha processual e, também, consta do edital em questão. Contudo, esposo o entendimento de que o bloqueio em questão destina-se ao impedimento da prática de atos de disposição voluntária, pelo titular, do imóvel sobre o qual ele incide, não obviando sua expropriação judicial voltada à satisfação de crédito constituído em desfavor daquele proprietário, o que ocorre independentemente de sua anuência, desde que observadas tanto a autorização, pelo Juízo do qual emanou o gravame, da transferência do imóvel para eventual arrematante, como as ordens de preferência legal e cronológica de satisfação das medidas constritivas anotadas na respectiva matrícula. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento das hastas públicas objeto do edital de id. 70930241.” (Grifei). De igual sorte, não se reveste de verossimilhança a alegação da Agravante de que sua proibição de participar da nova hasta fere a razoabilidade. Isso porque tal vedação encontra respaldo expresso no art. 897 do Código de Processo Civil: “Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.” Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador